Tribunal: TJDFT
Processo: 0709519-07.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709519-07.2024.8.07.0014 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Cristiano Constantino Costa Apelados: Idelmarcos da Rocha Carvalho Gelcilene Pereira da Silva Carvalho D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Cristiano Constantino Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que julgou o pedido improcedente. Os apelados suscitaram, em suas contrarrazões (Id. 78239109), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso, diante da ocorrência de indevida inovação recursal. Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator